Tribunal: TJES
Processo: 5000121-41.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000121-41.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA VITTORAZZI TEIXEIRA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da
assistência
judiciária
gratuita

à
recorrente
, eis que preenchidos os requisitos legais.

Afirma a requerente, ora recorrente, que foi vítima de fraude no seu cartão de crédito vindo a ser cobrada no valor de R$ 895,99 por dívida que não contraiu. Diante disso, recebeu um boleto de acordo de dívida enviado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 325,76 oportunidade em que, mesmo não concordando, efetuou o pagamento para se livrar da dívida.

Ocorre que, após o pagamento, foi notificada de que o Banco do Brasil havia feito cessão de crédito com o requerido, ora recorrido, sobre a dívida já paga por ela. Após, sofreu diversas cobranças sobre a suposta dívida ainda existente chegando a ter seu nome negativado no BOA VISTA SPC. Aduz que ao entrar em contato com o Banco do Brasil foi informada de que o valor pago via banco Banestes não havia sido transferido corretamente, sendo que o Baneste afirma ter sido.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau entendeu que o recorrido não possui nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido na medida em que agiu de boa-fé e não restou demonstrada nenhuma negligência por ato próprio.

Irresignada, a recorrente afirma que restou demonstrada a sua negativação indevida, tendo em vista que já havia quitado o débito, e que a responsabilidade entre a cedente e a cessionária é solidária em especial por se tratar de uma relação de consumo.

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor opera-se de forma objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Contudo, para a configuração da responsabilidade, exige-se ao meno, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, tenho que o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência do fato alegado. Isso porque, apesar de demonstrar que houve negativação em seu nome (ID 244838), o documento de ID 244839, pág. 3, por si só, não comprova que de fato houve pagamento da dívida discutida na lide na data alegada, uma vez que não é possível ler alguns dados do documento, o que impossibilita fazer qualquer relação dele com o documento de ID 244839, pág. 1. Cumpre destaca ainda que a demandante não foi capaz de comprovar a correlação entre o código de barras do boleto cobrado com aquele constante do comprovante de pagamento.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000747-45.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 05/02/2019; DJES 13/02/2019)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Outrossim, o recorrido agiu de boa-fé ao efetivar a negativação da recorrente, sendo irrazoável e desproporcional imputar a ele a obrigação de produzir prova quanto ao pagamento da recorrente ao banco Banestes e quanto a transferência do respectivo valor entre o mencionado banco em que teria ocorrido o pagamento e o Banco do Brasil.

Nessa lógica, tenho que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, até porque não houve conduta ilícita praticada pelo recorrido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.